Tribunal: TJES
Processo: 5032517-29.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032517-29.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: MARCOS ROBSON BAPTISTA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5032517-29.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: PICPAY SERVIÇOS S.A

RECORRIDO: MARCOS ROBSON BAPTISTA

JUÍZO DE ORIGEM: 1º JUIZADO ESPECIAL DE GUARAPARI

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

De início, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por PICPAY SERVIÇOS S.A. contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 900,00 (novecentos reais) a título de danos materiais e R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

O Recorrido/ autor, MARCOS ROBSON BAPTISTA, ingressou com a ação alegando que, em 24/07/2024, um terceiro realizou um PIX de R$ 900,00 para sua conta PicPay, mas o valor não foi creditado nem estornado ao pagador. Apesar das tentativas de resolução junto ao PicPay e ao PROCON, a questão não foi solucionada administrativamente.

A recorrente, em sua contestação e no recurso, sustenta, em síntese, que o valor não foi creditado na conta do autor devido a uma instabilidade sistêmica, sendo automaticamente estornado à instituição de origem, a CELCOIN IP S.A., e não à conta do pagador. Alega que não houve falha na prestação do serviço e que o autor não sofreu danos passíveis de indenização.

É o breve relato.

No mérito,
após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
. Explico:

Observe-se, primeiramente, que estamos diante de uma típica relação de consumo, em que de um lado, encontra-se o Recorrido, consumidor (Art. 2º, CDC), e de outro, a instituição financeira Recorrente, fornecedora, nos termos do Art. 3º do CDC, devendo o caso
sub judice
ser analisado à luz das regras e princípios do diploma consumerista, norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, o consumidor, pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico.

Fixada tal premissa, filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à patente verificação de falha de prestação de serviço nos autos, mormente porque o Recorrido suportou os danos advindos do cancelamento do pagamento, via PIX, realizado por terceiro em sua conta, evidenciando cristalina quebra de perfil de consumo.

In casu
, a tese do recorrente de que o valor foi estornado à instituição de origem, e não à conta do pagador, não afasta a sua responsabilidade. Pelo contrário, apenas reforça a falha na prestação do serviço. O fato de a transação não ter sido concluída no ambiente da plataforma, conforme alega a recorrente, não é um risco que pode ser transferido ao consumidor. É dever da instituição de pagamento garantir que as transações se processem de forma segura ou, em caso de falha, que o valor retido seja prontamente devolvido ao pagador ou creditado ao recebedor, o que não ocorreu no caso.

Nesse sentido, cumpre destacar a Súmula 479 do STJ, segundo a qual “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Portanto, considerando que o prejuízo financeiro do recorrido ocorreu por falha de prestação de serviços da demandada, a qual permaneceu inerte mesmo após as devidas comunicações realizadas pelo consumidor e, ainda, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia nessa demanda, impõe-se a restituição do valor contestado.

O dano material, no valor de R$ 900,00, é incontroverso, pois o comprovante de PIX do pagador indica a saída do valor com falha na transação. A instituição ré não comprovou o estorno ao pagador ou o crédito ao autor.

Em relação aos danos extrapatrimoniais, o banco recorrente alega que os fatos configuram mero dissabor. No entanto, vê-se dos autos (Ids 13324577; 13324575) que o autor buscou a solução do problema por meio de canais de atendimento da recorrente e do PROCON. A certidão do PROCON atesta que a questão "não foi solucionada" e que a resposta do PicPay "não atendeu ao pleito do Consumidor". O esgotamento da via administrativa, com a necessidade de recorrer ao Poder Judiciário para reaver um valor de R$ 900,00, além de ter que comprovar uma falha que é de responsabilidade da própria empresa, configura um descaso que ultrapassa o mero aborrecimento e gera o dever de indenizar.

A indenização por danos morais, além do caráter reparatório, serve de parâmetro para que os requeridos fornecedores corrijam seus procedimentos administrativos para cumprir a lei e evitar danos ou sua propagação ao consumidor.

No que tange ao
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
No caso trazido, contudo, verifico que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, razão pela qual entendo por bem mantê-lo inalterado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas (já recolhidas) e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)